Tribunal: STJ
Processo: 1011968-17.2017.8.26.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2898524 - SP (2025/0113748-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ADALBERTO JOVELIANO
ADVOGADO
: ADALBERTO JOVELIANO (EM CAUSA PRÓPRIA) - AC002282
AGRAVADO
: TI FESTA BUFFET E DECORACOES LTDA
AGRAVADO
: I.M.I BUFFET INFANTIL LTDA
AGRAVADO
: BUFFET SMF LTDA
AGRAVADO
: ELVIRA MITSUKO SHIMIZU FRUGIS
AGRAVADO
: EDNA NASCIMENTO SANTOS FRUGIS
AGRAVADO
: MARCOS VINICIO FRUGIS
AGRAVADO
: SERGIO LUIZ FRUGIS
ADVOGADOS
: SAMUEL HENRIQUE NOBRE - SP027521
HEISLA MARIA DOS SANTOS NOBRE - SP122414
AGRAVADO
: INDIRA GANDHI NASCIMENTO FRUGIS
AGRAVADO
: ICARAI NASCIMENTO FRUGIS MUSSATO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONOÁRIOS. LEGITIMIDADE DE PARTES. INEXISTÊNCIA DE
CONTRATO ESCRITO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A análise da pretensão recursal demandaria a incursão em
aspectos fático-probatórios dos autos, atividade inviável em recurso
especial, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA49922957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/08/2025 14:15:45
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: c4b75a03-20d3-4312-866b-55752084c305

Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49922957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/08/2025 14:15:45
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: c4b75a03-20d3-4312-866b-55752084c305

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2898524 - SP (2025/0113748-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ADALBERTO JOVELIANO
ADVOGADO
: ADALBERTO JOVELIANO (EM CAUSA PRÓPRIA) - AC002282
AGRAVADO
: TI FESTA BUFFET E DECORACOES LTDA
AGRAVADO
: I.M.I BUFFET INFANTIL LTDA
AGRAVADO
: BUFFET SMF LTDA
AGRAVADO
: ELVIRA MITSUKO SHIMIZU FRUGIS
AGRAVADO
: EDNA NASCIMENTO SANTOS FRUGIS
AGRAVADO
: MARCOS VINICIO FRUGIS
AGRAVADO
: SERGIO LUIZ FRUGIS
ADVOGADOS
: SAMUEL HENRIQUE NOBRE - SP027521
HEISLA MARIA DOS SANTOS NOBRE - SP122414
AGRAVADO
: INDIRA GANDHI NASCIMENTO FRUGIS
AGRAVADO
: ICARAI NASCIMENTO FRUGIS MUSSATO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONOÁRIOS. LEGITIMIDADE DE PARTES. INEXISTÊNCIA DE
CONTRATO ESCRITO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A análise da pretensão recursal demandaria a incursão em
aspectos fático-probatórios dos autos, atividade inviável em recurso
especial, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ADALBERTO JOVELIANO e outros
(ADALBERTO e outros) contra decisão monocrática de relatoria do Ministro Presidente
desta Corte que considerou não impugnados todos os fundamentos da decisão
agravada.
Documento eletrônico VDA49629161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:03
Código de Controle do Documento: 7ce7e521-b6b9-4f7c-9e3c-4cb552261328

Nas razões do presente inconformismo, defendeu que impugnou,
devidamente, os fundamentos da decisão que negou seguimento ao seu recurso
especial.
Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.

VOTO
Apesar de impugnados todos os fundamentos da decisão de
admissibilidade, o recurso não merece prosperar.
ADALBERTO e outros interpuseram o recurso especial com base na alínea a
do permissivo constitucional, sustentando ofensa aos arts. 17 e 88 do Código de
Processo Civil e 22 do Estatuto da OAB, argumentando que (1) houve erro na exclusão
de certas sócias do polo passivo, alegando que elas participaram da relação material
subjacente e, portanto, possuem legitimidade. (2) Defendem que os honorários foram
arbitrados de forma inadequada, não considerando a complexidade da causa e o
trabalho realizado, não podendo ser considerado o mínimo da tabela da OAB.

(1) Da legitimidade
Sobre o tema, os julgadores assim consideraram:

Ora, não há um único documento que vincule as duas requeridas à
prestação direta dos serviços prestados pelo requerente.
O fato de figurarem como sócias das empresas rés não implica a
responsabilização delas, seja pela falta de contrato escrito nesse
sentido, seja pela ausência de representação às pessoas físicas,
inclusive na esfera extrajudicial.
Da mesma forma, não há que se responsabilizar Marcos, Edna, Sérgio
e Elvira pelos obrigações das empresas, se assim não pactuaram com
o autor.
Assim, tais pessoas respondem apenas pelo serviço advocatício que
usufruíram em nome próprio, com reserva ao grupo econômico
reconhecido entre as empresas, admitindo sua responsabilização
solidária.
[...]
Cumpre observar que os efeitos do contrato, em regra, alcançam as
partes contratantes e, quando muito, seus sucessores, sem que isso
reflita prejuízo e/ou benefício a terceiros, sobretudo na hipótese em
comento, em que, na maioria dos serviços prestados, nem mesmo
houve a confecção do instrumento. (e-STJ, fls. 615/617).

Documento eletrônico VDA49629161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:03
Código de Controle do Documento: 7ce7e521-b6b9-4f7c-9e3c-4cb552261328

Dessa maneira, tendo os julgadores reconhecido a ilegitimidade das partes,
a análise da pretensão recursal necessitaria de incursão em aspectos fático-
probatórios dos autos, atividade inviável em recurso especial, tendo em vista o óbice
da Súmula n. 7 do STJ.

(2) Dos honorários
Em relação ao tópico, a Turma julgadora ressaltou:

O arbitramento conforme o mínimo estipulado pela OAB é razoável e
atende a pretensão do autor, porque não estipulados contratualmente
por escrito. Não há como considerar outros fatores, à míngua de
comprovação mais detalhada de todo o trabalho realizado ao longo de
anos, lembrando que poderia o advogado ter optado por realizar o
instrumento para cada serviço prestado. (e-STJ, fl. 617).

Assim, rever as conclusões quanto à verba honorária contratual, no presente
caso, demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Assim, está claro que o recurso especial não deve sequer ultrapassar a
barreira do conhecimento.
Nesse contexto, não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA49629161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:03
Código de Controle do Documento: 7ce7e521-b6b9-4f7c-9e3c-4cb552261328

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.898.524 / SP
Número Registro: 2025/0113748-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10119681720178260001
1011968172017826000150000
1011968172017826000150001
20240000143678 20240000677228 20240000870866
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADALBERTO JOVELIANO
ADVOGADO
: ADALBERTO JOVELIANO (EM CAUSA PRÓPRIA) - AC002282
AGRAVADO
: TI FESTA BUFFET E DECORACOES LTDA
AGRAVADO
: I.M.I BUFFET INFANTIL LTDA
AGRAVADO
: BUFFET SMF LTDA
AGRAVADO
: ELVIRA MITSUKO SHIMIZU FRUGIS
AGRAVADO
: EDNA NASCIMENTO SANTOS FRUGIS
AGRAVADO
: MARCOS VINICIO FRUGIS
AGRAVADO
: SERGIO LUIZ FRUGIS
ADVOGADOS : SAMUEL HENRIQUE NOBRE - SP027521
HEISLA MARIA DOS SANTOS NOBRE - SP122414
AGRAVADO
: INDIRA GANDHI NASCIMENTO FRUGIS
AGRAVADO
: ICARAI NASCIMENTO FRUGIS MUSSATO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
Documento eletrônico VDA49867086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:47:38
Código de Controle do Documento: 734450db-d6f6-4c08-9bbb-7afde8a8c8b0

PROFISSIONAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADALBERTO JOVELIANO
ADVOGADO
: ADALBERTO JOVELIANO (EM CAUSA PRÓPRIA) - AC002282
AGRAVADO
: TI FESTA BUFFET E DECORACOES LTDA
AGRAVADO
: I.M.I BUFFET INFANTIL LTDA
AGRAVADO
: BUFFET SMF LTDA
AGRAVADO
: ELVIRA MITSUKO SHIMIZU FRUGIS
AGRAVADO
: EDNA NASCIMENTO SANTOS FRUGIS
AGRAVADO
: MARCOS VINICIO FRUGIS
AGRAVADO
: SERGIO LUIZ FRUGIS
ADVOGADOS : SAMUEL HENRIQUE NOBRE - SP027521
HEISLA MARIA DOS SANTOS NOBRE - SP122414
AGRAVADO
: INDIRA GANDHI NASCIMENTO FRUGIS
AGRAVADO
: ICARAI NASCIMENTO FRUGIS MUSSATO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49867086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:47:38
Código de Controle do Documento: 734450db-d6f6-4c08-9bbb-7afde8a8c8b0